Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATENDIMENTO ESPECIAL. RELATÓRIO MÉDICO SEM CID. EXIGÊNCIA NO EDITAL. MERA IRREGULARIDADE.

1. Apresentado relatório médico atestando que candidata é portadora de diabetes tipo 1, necessitando da utilização de medidor de glicemia e caneta para aplicação da insulina, configura mera irregularidade a falta de CID, ainda que exista tal previsão no edital do concurso.

2. Apesar de o edital ser a lei do concurso, devem-se ser respeitados os princípios à vida, à saúde e à igualdade de condições entre os candidatos inscritos no certame.

3. Ordem concedida.